Tribunal: STF
Processo: RE 77158
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
AÇÃO DE  DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ENQUANTO O EXPROPRIADO NÃO PERDER
A PROPRIEDADE, POR EFEITO DE USUCAPIAO, SOBREVIVE O DIREITO A
INDENIZAÇÃO, PODENDO A AÇÃO, COM ESTE OBJETIVO, SER PROPOSTA NO
PRAZO DA REIVINDICATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.